Tribunal: TJDFT
Processo: 0720490-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720490-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGE LUIZ COSTA CARVALHO AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por GEORGE LUIZ COSTA CARVALHO, contra decisão prolatada na ação de procedimento comum no 0703867-14.2025.8.07.0001, ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA.. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante, nos seguintes termos (ID 234148008): “Trata-se de Ação Revisional de Contrato de Financiamento Imobiliário cumulada com Pedido de Repetição de Indébito e Tutela de Urgência, proposta por GEORGE LUIZ COSTA CARVALHO em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA SA. A parte autora busca a revisão de cláusulas contratuais do financiamento imobiliário, alegando onerosidade excessiva, cobrança abusiva de juros em patamar superior ao supostamente praticado para agentes políticos, exigência de contratação de produtos e serviços bancários adicionais (venda casada), capitalização de juros, e requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. O valor atribuído à causa é de R$ 416.800,00. Inicialmente, o feito foi distribuído à 6a Vara Cível de Brasília. Em decisão interlocutória, aquele Juízo solicitou que a parte autora justificasse a escolha da Circunscrição Judiciária de Brasília, considerando que seu domicílio e a localização do imóvel objeto do financiamento são no Guará, localidade com circunscrição judiciária própria. Fundamentou-se a decisão na necessidade de evitar a burla ao princípio do juiz natural e na ponderação do direito à facilitação da defesa do consumidor. Em resposta à referida decisão, a parte autora apresentou emenda à inicial, requerendo o encaminhamento do processo para a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, que corresponde ao seu domicílio. A decisão subsequente acolheu o pedido da parte autora, declinando da competência e determinando o envio dos autos para a Vara Cível do Guará. Após a redistribuição, este Juízo, em nova decisão interlocutória, constatou a necessidade de aperfeiçoamento da petição inicial e da comprovação da alegada hipossuficiência financeira. Determinou-se a apresentação de comprovantes de renda e despesas dos últimos dois meses, da última declaração de imposto de renda, e a comprovação de que os valores em conta corrente ou aplicações financeiras não eram suficientes para arcar com as custas processuais, sob pena de indeferimento do benefício da justiça gratuita. Além disso, foi requerida a juntada do contrato que se pretendia revisar, a indicação da agência do BRB vinculada, comprovante de endereço atualizado no Guará, e a readequação da petição inicial para indicar especificamente as cláusulas contratuais impugnadas e os valores incontroversos, nos termos do artigo 330, §2o, do Código de Processo Civil. A parte autora manifestou-se apresentando uma segunda emenda à inicial, acompanhada de documentos, visando sanear as exigências feitas pelo Juízo. Juntou planilha de gastos, mencionou comprovantes de renda e extratos bancários anexados, informou sobre o contrato e a agência vinculada, juntou comprovante de endereço, e apresentou nova petição inicial consolidada. Não houve apresentação de contestação ou réplica até o presente momento processual, tratando-se a presente de análise do pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora. Passa-se à análise do pedido de gratuidade de justiça. O ordenamento jurídico pátrio, em consonância com o postulado fundamental do amplo acesso à Justiça consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, assegura, em seu inciso LXXIV do mesmo artigo, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Esta garantia constitucional foi regulamentada pela Lei no 1.060/1950 e, posteriormente, incorporada e aprimorada pelo Código de Processo Civil de 2015, em especial nos artigos 98 e seguintes. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte ou por seu advogado, conforme previsto no artigo 99, § 3o, do CPC/2015, goza de presunção relativa de veracidade. Isso significa que tal declaração, por si só, é suficiente para a concessão do benefício em um primeiro momento, mas não vincula o magistrado, que detém o poder-dever de verificar a real condição financeira do requerente. O artigo 99, § 2o, do CPC/2015, é claro ao dispor que "O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade". É dever do magistrado, conforme o artigo 35, inciso VII, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN), exercer assídua fiscalização sobre os serviços forenses, o que inclui a verificação dos requisitos para a concessão da justiça gratuita, mesmo na ausência de impugnação pela parte contrária. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado nesse sentido, reafirmando que a declaração de hipossuficiência ostenta presunção juris tantum, permitindo ao juiz revisar o benefício de ofício caso haja elementos nos autos que afastem a alegada insuficiência. Essa fiscalização é essencial para garantir que o benefício da gratuidade judiciária seja concedido apenas àqueles que verdadeiramente necessitam, em respeito ao princípio da igualdade material e à correta alocação dos recursos públicos. A gratuidade não se presta a dispensar do ônus financeiro do processo aqueles que, embora enfrentem dificuldades financeiras ou se encontrem em situação de superendividamento genérico, possuem renda e patrimônio suficientes para suportar as despesas processuais sem comprometer sua subsistência digna e a de sua família. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora, em sua petição inicial e emenda subsequente, fundamenta o pedido de justiça gratuita em sua condição de servidor público do Distrito Federal que, apesar de possuir conta-salário exclusiva no BRB, enfrenta grave crise financeira, enquadrando-se no conceito de superendividado. Alega que mantém a subsistência familiar com menos de 20% do salário (inicialmente, posteriormente retificado para menos de 10% do salário líquido e quase a integralidade do serviço voluntário remunerado), possui imóvel financiado, três filhos, e diversos empréstimos consignados. Apresenta planilha de gastos que totalizam R$ 11.078,60 mensais. A declaração de Imposto de Renda juntada aos autos, referente ao ano-calendário de 2023 (exercício 2024), informa rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica no total de R$ 138.923,85 e rendimentos isentos e não tributáveis referentes a serviço voluntário indenizável no valor de R$ 35.800,00. O total de rendimentos declarados para o ano de 2023 alcança a vultosa quantia de R$ 174.723,85. Dividido por doze meses, a média de rendimento bruto mensal da parte autora em 2023 foi de aproximadamente R$ 14.560,32. Embora a parte autora alegue que seu salário líquido gira em torno de R$ 6.761,35, acrescido de R$ 3.000,00 de serviço voluntário remunerado, totalizando R$ 9.761,35 mensais, conforme a segunda emenda à inicial, os extratos bancários acostados, especificamente o de abril de 2025, indicam um crédito de salário em 01/04/2025 no valor de R$ 9.919,18, valor este que, por si só, já é significativamente superior à média da renda do trabalhador brasileiro. As despesas mensais apresentadas, embora elevadas (R$ 11.078,60), incluindo parcelas de financiamento imobiliário (R$ 4.455,09), empréstimos consignados (R$ 7.697,31 no total para os três consignados mencionados), pensão alimentícia (R$ 900,00), plano de saúde (R$ 1.090,74), e gastos com alimentação, transporte, colégio e remédios, demonstram um alto padrão de consumo e endividamento, mas não, necessariamente, a impossibilidade de arcar com as custas de um processo judicial. Conforme a declaração de imposto de renda, a parte autora teve deduções consideráveis em 2023, como despesas com instrução (R$ 10.684,50, referente a pós-graduação), despesas médicas (R$ 1.204,61), e pensão alimentícia (R$ 10.800,00), além das contribuições previdenciárias e dependentes. Embora a planilha de gastos mencione despesas com feira (R$ 2.800,00), transporte (R$ 800,00), colégio (R$ 748,47) e remédios (R$ 300,00), totalizando R$ 5.648,47, tais valores, mesmo que representem uma parcela significativa da renda, estão associados a um nível de vida que não se coaduna com a miserabilidade jurídica que justifica a gratuidade. A situação de superendividamento alegada pela parte autora, decorrente do acúmulo de empréstimos e financiamentos, embora seja uma realidade financeira que pode gerar estresse e dificuldades, é distinta da condição de hipossuficiência para fins processuais. O benefício da justiça gratuita não tem como propósito amparar litigantes que, embora endividados, aufiram renda vultosa e possuam condições de dispor de recursos para arcar com as despesas do processo. O risco de inadimplência nos contratos e a alegada precariedade financeira para despesas essenciais se referem ao orçamento geral da parte autora, e não comprovam a impossibilidade de recolher as custas processuais de uma demanda cujo valor da causa é de R$ 416.800,00, montante este que indica que as custas judiciais correspondentes não seriam irrisórias. Os extratos bancários, mesmo apresentando movimentação considerável e débitos diversos, não demonstram saldo consistentemente negativo ou indisponibilidade total de recursos que impeça o pagamento das custas judiciais. Ao final dos meses de fevereiro e março de 2025, os saldos, incluindo o limite de cheque especial e saldo em aplicações associadas, mostravam disponibilidade de recursos. A declaração de imposto de renda, ademais, apurou imposto a restituir, o que corrobora a inexistência de extrema dificuldade financeira no período. A renda mensal da parte autora, mesmo a alegada de R$ 9.761,35, é manifestamente superior à média da população brasileira, posicionando-o em um patamar financeiro que, via de regra, permite o custeio das despesas processuais sem sacrifício do mínimo existencial. A dificuldade alegada pela parte autora em arcar com as despesas básicas parece estar mais relacionada a uma gestão financeira complexa em face de múltiplos compromissos financeiros e um padrão de vida específico, do que a uma real ausência de recursos para arcar com as custas judiciais. Conceder a gratuidade a quem aufere renda tão significativa, ainda que endividado, seria desvirtuar o instituto, onerando indevidamente o Poder Judiciário e a coletividade, que arcam com os custos da máquina judiciária. A comprovação de insuficiência de recursos exige mais do que a alegação de dificuldades financeiras gerais; demanda a demonstração concreta de que o recolhimento das custas comprometeria a própria subsistência, o que não restou evidenciado nos autos, considerando o volume dos rendimentos auferidos pela parte autora, conforme documentos por ela mesma apresentados. Portanto, diante dos elementos coligidos aos autos, notadamente os comprovantes de rendimentos e a declaração de imposto de renda, verifica-se que a situação financeira da parte autora não se enquadra no conceito de hipossuficiência que autoriza a concessão do benefício da justiça gratuita, havendo elementos suficientes que infirmam a presunção de veracidade da declaração firmada. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, CF, art. 5o, LXXIV. Sem comprovação de insuficiência de recursos, não há direito ao benefício, conforme previsão constitucional. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça, por outro lado, é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do novo Código de Processo Civil. A declaração unipessoal de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. O STJ, aliás, sedimentou entendimento de que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa e que o juiz pode, de ofício, revisar o benefício da assistência judiciária gratuita. Nesse sentido: AgRg no AREsp 231.788/RS, Rel. Ministro Castro Meira,Segunda Turma, DJe 27.2.2013; AgRg no AREsp 296.675/MG, Rel.Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 15.4.2013; AgRg no AREsp279.523/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe14.5.2013. Segundo a LOMAN, art. 35, inciso VII, também, é dever de o magistrado exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, “especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, embora não haja reclamação das partes”. O juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, §2o, do CPC). Assim, mesmo que não haja reclamação ou impugnação da parte contrária, o magistrado tem o dever de fiscalizar o recolhimento de custas e a simples afirmação da parte autora de que não tem condições não lhe retira esse dever, porque está exercendo fiscalização sobre a arrecadação de dinheiro público. Os documentos juntados não são suficientes para provar que a parte autora não tem condições de pagar as custas processuais. O art. 5.o, inciso LXXIV, da CR/1988, prescreve que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Por isso, a parte autora foi regularmente intimada para comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça; porém, não cumpriu o que lhe foi determinado pelo despacho em referência, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo. É importante ressaltar que o silêncio ou inércia da parte autora autoriza, em seu desfavor, a presunção de que não faz jus à obtenção do almejado benefício, configurando, assim, prova válida e eficaz em virtude de ocorrência da preclusão. Por outro lado, verifico que a parte autora não demonstrou a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Desse modo, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos paradigmáticos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E COOPERAÇÃO. CONDUTA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3.o e 4.o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. Adequado o indeferimento do benefício requerido, quando a parte, intimada a comprovar sua hipossuficiência, deixa transcorrer in albis a prazo concedido, sem prestar os esclarecimentos solicitados pelo Juízo. 3. Não merecem acolhimento os novos argumentos apresentados no recurso, quando insuficientes para infirmar as informações constantes nos autos e, ainda, totalmente desprovidos de documentação comprobatória. 4. A total falta de comprometimento no atendimento às determinações judiciais evidencia que o agravante não adota comportamento condizente com os princípios da boa-fé e cooperação processuais, de observância obrigatória a todos os sujeitos do processo. 5. Se não há nos autos elementos aptos a afastar a condição financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, inviável a concessão da gratuidade de justiça. 6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJDFT. Acórdão n. 1669690, 07383195820228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 28.2.2023, publicado no DJe: 9.3.2023). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DISCORDANTES DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §§ 2.o e 3.o, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1369599, 07016971420218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4.a Turma Cível, data de julgamento: 2.9.2021, publicado no DJe: 29.9.2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para a pretensão antecipatória, a pretensão do recurso interposto pela impetrante resta prejudicada. 2. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” 3. O §2.o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1281915, 07131409320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 9.9.2020, publicado no DJe: 25.9.2020). AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2.o, 3.o, 4.o, 6.o, 7.o, 11, 12 e 17 da Lei n.o 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2.o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça e não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. A Lei n.o 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6. A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados que comprometam sobremaneira o orçamento ou que impeçam o custeio das despesas do processo, impede o deferimento da gratuidade de justiça. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 7.11.2018, publicado no DJe: 20.11.2018). Por esses fundamentos, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora. Intime-se para recolhimento das custas processuais no prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial.” Em suas razões, a agravante alega que a decisão agravada considerou apenas sua remuneração bruta como parâmetro para verificação de sua hipossuficiência, bem como deixou de considerar os demais gastos. Afirma ser a soma de seus descontos, conforme se depreende dos documentos acostados (contracheques, extratos, declaração de imposto de renda e planilha de gastos) e das despesas essenciais (moradia, alimentação, saúde, educação dos filhos, pensão alimentícia, transporte) superior a totalidade de seus rendimentos (incluindo a renda extra de serviço voluntário), colocando-o em inequívoca situação de superendividamento. Com efeito, enfatiza acerca de os empréstimos consignados e o financiamento imobiliário consumir aproximadamente 80% (oitenta por cento) de seu salário bruto, restando-lhe quantia ínfima e insuficiente para prover o sustento próprio e de sua família Enfatiza que abatendo todos os pagamentos realizados, tem-se que o que sobra é insuficiente para que a agravante possa arcar com as custas, bem como eventuais honorários advocatícios e demais despesas processuais. Assevera ser servidor público do Distrito Federal, com salário líquido de R$ 6.761,35. No entanto, 80% de sua renda bruta mensal é comprometida com as seguintes despesas fixas: “financiamento imobiliário: R$ 4.439,39; empréstimos consignados: R$ 2.441,51, R$ 228,36 e R$ 572,35; pensão alimentícia: R$ 900,00; despesas essenciais (saúde, educação, alimentação): R$ 5.738,60”. Assim, postula concessão imediata do efeito suspensivo ativo, antecipando-se os efeitos da tutela recursal com a dispensa do recolhimento das custas para prosseguimento imediato da demanda de origem e, ao final, seja provido, com reforma da decisão proferida pelo Juízo a quo, para conceder à agravante o benefício da justiça gratuita. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, cuida-se de ação revisional no 0703867-14.2025.8.07.0001 ajuizada em desfavor do Banco de Brasília S.A. - BRB, visando obter a revisão de cláusulas contratuais as quais reputa abusivas. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese, o autor é servidor público do Distrito Federal, ocupante do cargo de policial penal. Compulsando os autos, extrai-se ter o agravante salário bruto de R$ 14.150,03 e líquido de R$ 6.761,35. No entanto, além dos empréstimos em folha de pagamento (R$ 2.441,51, R$ 228,36 e R$ 572,35), o autor comprovou pagar financiamento imobiliário de R$ 4.439,39, além da pensão alimentícia de R$ 900,00. Além disso, comprovou despesas essenciais, como saúde, educação e alimentação, no importe médio mensal R$ 5.738,60. Nesse ponto, o comprometimento de sua renda supera seus ganhos mensais, conforme documentalmente demonstrado (ID 72120874 e ID 72120875). A propósito: “1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) Ademais, os documentos juntados aos autos demonstram a incapacidade do agravante de arcar com as custas processuais. Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, a agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento nos art. 1.011 e art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor do agravante. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de maio de 2025 12:23:15. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador